Tribunal: TJDFT
Processo: 0719722-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. CARTILHA DE OFERTA DE FRANQUIA – COF. OMISSÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. ANULABILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O contrato de franquia é aquele por meio do qual o franqueador autoriza um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem caracterizar relação de consumo ou vínculo empregatício em relação ao franqueado ou a seus empregados, ainda que durante o período de treinamento, nos termos do art. 1° da Lei n. 13.966/2019.
2. Conforme estabelece o art. 2° Lei n. 13.966/2019, para implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia – COF, a qual conterá obrigatoriamente diversas informações, dentre as quais a indicação das ações judiciais relativas à franquia que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no País, nas quais sejam parte o franqueador, as empresas controladoras, o subfranqueador e os titulares de marcas e demais direitos de propriedade intelectual.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, Deve ser comprovado o nexo de causalidade entre irregularidade no fornecimento de informações contidas na COF e eventual prejuízo à unidade franqueada, sob pena de convalidação da relação jurídica (Acórdão 1943014, 0703131-64.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.).
4. Ainda que se reconheça os benefícios recíprocos decorrentes da celebração do contrato de franquia, é necessário registrar que se trata de relação contratual em que existem riscos no negócio a ser desenvolvido, principalmente na hipótese em que o franqueado não possui experiência na área comercial ou empresarial (Acórdão 1899193, 0712787-22.2022.8.07.0020, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.).
5. Demonstrada a insatisfação da franqueada com falhas da franqueadora relativas a obrigações acessórias do contrato, apesar de elas não serem suficientes para impedir a continuidade da atividade empresarial ou reconhecer a culpa da franqueadora pela rescisão da avença, deve ser reconhecida a rescisão contratual sem a imposição de ônus a qualquer das partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.